Tribunal: TJPA
Processo: 0822419-43.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0822419-43.2025.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 916 E TEMA 551 DO STF. RE 1.405.442/PA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de cumprimento de sentença que determinava o pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS) com fundamento em averbação de tempo prestado sob contrato temporário posteriormente declarado nulo.

2. A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito com base nos Temas 916 e 551 do STF e no julgamento do RE 1.405.442/PA, bem como o perigo de dano consistente na iminente expedição de RPV, com risco de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível ação rescisória fundada em violação a precedente vinculante do STF, afastando-se a incidência da Súmula 343/STF; (ii) se a tese firmada no Tema 916 autoriza a desconstituição de acórdão que reconheceu efeitos patrimoniais decorrentes de contrato temporário nulo; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

4. O STF, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito aos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 .
5. O RE 1.405.442/PA reafirmou a impossibilidade de averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, consolidando orientação já fixada em repercussão geral.

6. Não se caracteriza hipótese de mudança jurisprudencial superveniente, mas de afronta a precedente vinculante já estabelecido desde 2016, afastando-se a incidência da Súmula 343/STF.
7. A tese firmada em repercussão geral possui aplicabilidade imediata a partir do julgamento de mérito, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, não havendo óbice à utilização da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.
8. Evidenciado o perigo de dano diante da possibilidade de levantamento de valores por RPV, com risco à utilidade da ação rescisória, resta caracterizado o requisito do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: A contratação temporária nula não gera direito à averbação de tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, limitando-se seus efeitos ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO

AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória de minha lavra que deferiu a tutela de urgência formulada nos autos de Ação Rescisória, proposta pelo Estado do Pará, determinando a suspensão dos efeitos do pedido de Cumprimento de Sentença (proc. 0808704-74.2020.814.0301), com fundamento na presença dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(id 29974368),
o agravante sustenta a tese de aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 136 da repercussão geral, defendendo a ausência de manifesta violação a norma jurídica e a impossibilidade de utilização da ação rescisória fundada em mudança posterior de entendimento jurisprudencial.

Afirma que a decisão agravada, ao deferir a tutela provisória na ação rescisória, deixou de observar que, à época em que proferido o acórdão rescindendo, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecia, de forma uniforme, o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

Argumenta que não se pode exigir do órgão julgador originário a antecipação de superveniente mudança jurisprudencial que, ao tempo do julgamento, ainda não se encontrava consolidada, destacando que somente após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 07/12/2024, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.405.442/PA, realizado em 25/03/2024 e “transitado em julgado apenas em 07/02/2025”, firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de ATS.

Defende que, embora o julgamento do referido recurso extraordinário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o precedente ainda não possuía caráter definitivo, por se encontrar sujeito a modificação pelos recursos cabíveis, de modo que “um entendimento que ainda não transitou em julgado não pode ser tratado como consolidado”, pois a ausência de definitividade impediria sua caracterização como orientação vinculante e estável apta a afastar julgados anteriores.

Afirma não ter havido manifesta violação de norma jurídica, mas simples aplicação, pelo órgão julgador originário, do entendimento pacificado vigente à época, o que revelaria hipótese clássica de superveniência de mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, situação que, segundo alega, não autoriza a utilização da ação rescisória, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ.

Nessa linha, invoca expressamente a aplicação da Súmula 343 do STF, afirmando que a interpretação sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário apresentaria divergência consolidada entre os tribunais, sendo pacífico o entendimento local favorável ao cômputo do tempo temporário.

Acrescenta que o Tema 136 do STF também afastaria a rescisória, por estabelecer que não há violação manifesta quando o acórdão rescindendo coincide com a orientação predominante à época do julgamento. Aduz que, antes mesmo da decisão rescindenda e durante anos, o TJPA teria firmado precedentes, reiterados, reconhecendo a contagem do tempo temporário para ATS, de modo que o acórdão rescindendo não teria afrontado norma jurídica, mas seguido exatamente a orientação então predominante.

Sustenta que a decisão agravada, ao desconsiderar esse quadro jurisprudencial e aplicar retroativamente entendimento posterior, ainda pendente de trânsito em julgado, teria ampliado indevidamente os limites da ação rescisória, afetando a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima, a autoridade da coisa julgada e a estabilidade das relações jurídicas, suscitando a tese de preclusão consumativa, afirmando que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.

Alega a ocorrência de perigo de dano inverso e de prejuízo grave, atual e concreto imposto ao servidor, alegando a natureza alimentar da verba de ATS.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com o restabelecimento dos efeitos do cumprimento de sentença e o reconhecimento da manifesta inadequação da ação rescisória, mediante aplicação da Súmula 343 do STF, do Tema 136, do art. 968, § 3º, do CPC e de precedentes.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
ao agravo interno, argumentando, em síntese, que o recurso interposto não afasta a posição adotada pela Suprema Corte e que, por isso, não há motivo para reforma da decisão recorrida.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF e do Tema 136 da repercussão geral, ao argumento de que o entendimento quanto à impossibilidade de atribuição de efeitos jurídicos a contrato nulo é “completamente reiterado no âmbito dos Tribunais Superiores”.

Afirma que, conforme jurisprudência pacífica e reiterada do STF, especialmente nos Temas 916, 551 e 1239 da repercussão geral, o contrato temporário nulo não gera efeitos patrimoniais ou direitos remuneratórios além do pagamento do saldo de salários e do FGTS. Aduz que a orientação firmada pelo STF nesses temas deve ser aplicada à presente demanda, por inexistirem razões jurídicas ou nuances fáticas que autorizem distinção entre o caso concreto e os precedentes da Suprema Corte.

Ressalta que, no RE 1.405.442/PA, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Supremo reafirmou a jurisprudência acerca dos efeitos da contratação temporária nula e afastou a possibilidade de acolhimento da pretensão da parte recorrente.

Destaca que a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Ao final, requer o julgamento pela total improcedência do recurso, com aplicação imediata do Tema 916 da repercussão geral do STF e manutenção integral da decisão recorrida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (id 33659569).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão interlocutória de lavra desta Desembargadora Relatora que, observando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE n° 1.405.442 (Temas 551 e 916) e por vislumbrar presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC,
deferiu a tutela de urgência formulada nos autos de Ação Rescisória, proposta pelo Estado do Pará, determinando a suspensão dos efeitos do pedido de Cumprimento de Sentença (proc. 0808704-74.2020.814.0301), em trâmite no juízo de origem.

Inicialmente, registro que a decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito, diante da orientação do STF nos Temas 916 e 551 e no RE 1.405.442/PA, no sentido de que contratos temporários nulos não geram efeitos jurídicos além de salários e FGTS e perigo de dano, em razão da iminente liberação de valores via RPV, o que poderia comprometer a eficácia da ação rescisória.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese a incidência da Súmula 343 do STF e do Tema 136, a impossibilidade de ação rescisória por mudança jurisprudencial, a preclusão consumativa, a existência de jurisprudência anterior favorável no TJPA e a ocorrência de perigo de dano inverso, dada a natureza alimentar da verba.

Sobre a matéria em análise, cumpre destacar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG, conforme a ementa, a seguir transcrita:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Ressalta-se, ainda, trecho do voto do Ministro Relator do RE 1.405.442, afastando a contagem do tempo de serviço temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, senão vejamos:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Assim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou entendimento no sentido de que a contratação por tempo determinado, em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e do levantamento dos depósitos do FGTS.

Destarte, o contrato temporário nulo não gera efeitos patrimoniais, mas sim apenas o direito ao pagamento de saldo de salário e de FGTS, conforme os Temas do STF n° 916 e 551.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgamento do RE 765.320 (Tema 916) realizado pelo STF, desde o ano de 2016, senão vejamos:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(
RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)” (grifei)

Portanto, não merece prosperar a tese sustentada pelo agravante de utilização da rescisória como sucedâneo recursal e de que o precedente do STF (RE 1.405.442/PA) não teria trânsito em julgado à época, pois, claramente, o Tema 916 já vedava efeitos jurídicos além de salários e FGTS, desde o julgamento realizado no ano de 2016, sendo que o RE 1.405.442/PA apenas reafirmou o entendimento da Suprema Corte, não o inovou, ou seja, não se trata de hipótese de manejo de ação rescisória com base em superveniente mudança de entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto, constata-se que a tese do STF que vedava efeitos jurídicos além de salários e FGTS nos contratos temporários declarados nulos foi reafirmada no RE 1.405.442, no qual consolidou que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não pode ser computado para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o Adicional por Tempo de Serviço - ATS, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Assim, no caso vertente, verifico que o fundamento central da rescisória não reside em mera alteração jurisprudencial, mas na afronta direta a entendimento vinculante do STF, especialmente o Tema 916, que já estabelecia limites claros aos efeitos de contratações temporárias irregulares. O RE 1.405.442/PA, longe de inovar, apenas reafirmou e explicitou a aplicação da tese ao caso do Adicional por Tempo de Serviço - ATS.

Ademais, destaco que, apesar de o RE n° 1.405.442/PA ter transitado em julgado em 07/02/2025 e o Acórdão rescindendo ter transitado em 07/12/2024, o Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento na data de 25/03/2024, sendo publicado em 10/04/2024, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, desta forma, a tese firmada em repercussão geral deve ser aplicada, como regra, a partir do julgamento de mérito, ou seja, com a proclamação do resultado, e não se exige o trânsito em julgado para sua observância, pois o trânsito em julgado apenas consolida definitivamente a decisão, mas não impede sua aplicação imediata pelos demais órgãos do Judiciário.

Nessa perspectiva, não incide a Súmula 343 do STF, pois esta não se aplica quando há violação à Constituição ou a precedentes vinculantes.

No mais, registro que a alegação de preclusão consumativa, não procede, tendo em vista que a ação rescisória possui natureza autônoma e fundamento próprio, na hipótese, no art. 966, V, CPC, não se confundindo com sucedâneo recursal, especialmente, quando fundada em violação manifesta de norma jurídica.

No tocante ao perigo de dano, a decisão agravada corretamente identificou risco concreto de irreversibilidade, diante da possibilidade de levantamento de valores expressivos por RPV, o que comprometeria a utilidade da ação rescisória.

Por fim, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com análise adequada dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026